Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INSTITUTO PROCESSUAL ADEQUADO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. No tocante ao tema afeto à inexistência da citação, deve o embargante ajuizar ação própria, denominada querela nullitatis insanabilis, por meio da qual é possível tornar a sentença ineficaz no plano jurídico dada a existência dos chamados vícios transrescisórios, sendo a ausência ou invalidade do ato citatório o exemplo clássico deste tipo de vício.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.